Tribunal: TJES
Processo: 0007946-94.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007946-94.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEFFERSON PATROCINIO FELIPE e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0007946-94.2015.8.08.0035

RECORRENTE: JEFFERSON PATROCINIO FELIPE, ADILIO FERREIRA DA SIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Adílio Ferreira da Silva
e
Jefferson Patrocínio Felipe
em razão da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos
121, §°2, incisos I e IV
e
121, §°2, incisos I
e
IV, c/c 14, inciso II, na forma do 29.

O recorrente
Adílio
, em síntese, diz
não haver elementos suficientes
à pronúncia. O réu
Jefferson
, aduz a nulidade em razão do reconhecimento fotográfico e a
desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, além de suscitar a
desistência voluntária
.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com a
denúncia:

“no dia 9 de dezembro de 2014, por volta das 11h, na Rua Paulo Natali, próximo à Igreja Batista, bairro Paul, Vila Velha/ES, o denunciado JEFERSON PATROCINIO FELIPE, vulgo “JEFINHO”, acompanhado por dois indivíduos não identificados, a mando do denunciado ADILIO FERREIRA DA SILVA, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima MAYCON GOMES ROSÁRIO, provocando-lhe as lesões constantes no Laudo de Exame Cadavérico em anexo, que lhe causaram a morte, bem como contra DAVILA FERREIRA NEVES, provocando-lhe as lesões constantes no Laudo de Lesões Corporais de fl. 53. A vítima DAVILA FERREIRA NEVES não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, haja vista que os disparos efetuados contra si não atingiram órgãos vitais, por má pontaria do denunciado JEFERSON PATROCINIO FELIPE, vulgo “JEFINHO”. O crime foi motivado por rivalidade e disputa relativa ao tráfico de drogas. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa das vítimas, uma vez que o denunciado JEFERSON PATROCINIO FELIPE, vulgo “JEFINHO”, surpreendeu as vítimas no local em que estavam tranquilamente conversando, não lhe dando chances de reação com os imediatos disparos de arma de fogo, salientando-se que os primeiros tiros foram propelidos contra as costas da vítima MAYCON GOMES ROSARIO.”.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de (fls. 06-09), Laudo de Lesões Corporais (fl. 78), Laudo Pericial de Morte Violenta (fls. 378-383), além dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento dos recorrentes nos crimes, apontam para a provável atuação mediante concurso, por
motivo torpe
(disputa pelo comando do tráfico de drogas da região) e
mediante recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
, atingidas no momento em que conversavam tranquilamente, sendo Maycon alvejado
pelas costas
. A prova induvidosa, seja acerca da autoria, seja em relação às circunstâncias qualificadoras, será necessária apenas em eventual juízo condenatório, vigendo nesta fase do Tribunal do Júri
o princípio do
in dubio pro societate.

Ouvido na fase inquisitorial (
fl. 73
),
Davila Ferreira Neves
,
vítima sobrevivente,

confirmou a autoria delitiva por meio fotográfico: “Que do álbum contendo trinta fotografias,
a declarante reconhece o autor dos disparos, sem sombra de dúvidas
, na foto de número 14;
que
reconhece ainda Adílio
na foto de número 07
e "
Berê" na foto de número 28” .

Em
juízo (fl. 373)
,
Davila
atestou o reconhecimento dos agentes, detalhando ainda a execução do crime: “
que de repente surgiu uma pessoa por trás da declarante,
a
pé, e desferiu vários disparos na direção de seu companheiro
; que como estava na frente de seu companheiro foi atingida por um dos disparos na região do ombro; [...] que na delegacia reconheceu o atirador por meio de fotografia; que
confirma que o atirador foi a pessoa que a depoente identificou na delegacia; que conhecia o acusad
o pelo
apelido de “jefinho”.

Aliás, afora o reconhecimento fotográfico – que, no entender da defesa, seria nulo –,
a vítima já conhecia os responsáveis pela execução, tendo mostrado aos policiais mensagens de ameaças anteriores, além de registrar o conflitos prévios existentes, em razão do conflito no exercício do tráfico de drogas.

Em outros termos,
o reconhecimento fotográfico não reflete a mera busca por possíveis envolvidos, mas a ratificação da presunção já existente.
Assim, ainda que tal reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, sabe-se que a disposição normativa é uma
recomendação
para que o elemento de prova seja mais firme.

Isso não quer dizer que, não atendida a forma prescrita, o reconhecimento perderá sua validade;
passará apenas a depender que seu valor seja corroborado por outras provas, o que, como visto, é o caso dos autos,
já que, judicialmente,
o reconhecimento foi mais uma vez realizado pela vítima sobrevivente
.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. (STJ, AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Frise-se ainda, o depoimento do
PC Rogério Oliveira Vasconcelos
(
fl. 305
), que corroborou acerca do reconhecimento dos réus:

que se recorda dos fatos; que além de estar no local o depoente participou das investigações
; que o depoente entrevistou a vítima Dávila, tendo a mesma narrado que estava na esquina da rua Paulo Natali quando um homem, a pé, se aproximou dela e seu marido, já disparando contra os mesmos;
que quando recebeu o primeiro disparo, Dávila caiu e Maicon saiu correndo, tendo o atirador corrido atrás dele atirando
; (...) que Dávila afirmou que o atirador era a pessoa do acusado; (...)
que durante as investigações, o depoente concluiu que Jefferson, Adílio e o irmão de Jefferson eram as pessoas que dominavam o tráfico no bairro Alecrim, na baixada; que a vítima traficava no beco Tamandaré e segundo investigado os acusados a mataram para assumirem aquele tráfico; que confirma que Dávila informou ao depoente que dois anos antes dos fatos os acusados foram ao encalço de Maicon para matá-lo conforme consta no relatório de fl. 292; que quando foi entrevistada Dávila estava com muito medo e mostrava mensagem do celular enviada por Adílio a ameaçando e lhe pedindo permissão para colocarem o tráfico no beco Tamandaré; (...) que não surgiram outros nomes durante as investigações além dos acusados; que conhecia os acusados em razão de outras investigações relativas a homicídio e tráfico”

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos delitos, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a
manutenção

das

qualificadoras
.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)

Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015)

No mais, ao contrário do que defende o Jefferson,
não

há elementos suficientes
para a
desclassificação para lesões corporais
. Ora, os fatos narrados na exordial dizem por si só, notadamente em razão do contexto delitivo, em que as vítimas eram visadas pela facção rival dos recorrentes na disputa pela narcotraficância.

Frise-se, portanto, a presença da ação perpetrada mediante
animus necandi
em relação a ambas vítimas. Aliás, nem mesmo em relação a Davila se deve averiguar
o grau de intenção dos agentes (dolo de primeiro ou segundo grau).
Se no contexto da execução o alvo principal se encontrava acompanhado de pessoa também atingida, há
dolo eventual
apto à imputação.

Para além disso, a prova oral aponta que Jefferson chegou a sair correndo atrás de Maycon, insistindo nos disparos de arma de fogo. Assim, além do
animos necandi
, não há qualquer elemento que evidência o cessar voluntário dos atos de execução.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o princípio do
in dubio pro societate
, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime.

3.

Animus necandi
comprovado, o que repele a pretensa desclassificação.

4.
Desistência voluntária não reconhecida em face da prova oral produzida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.